Tribunal: TJES
Processo: 5005464-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005464-47.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: ALINE BARROS RIGO e GEZIO ZUCOLOTO MOZER

PACTES:
GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM MAIS DE 30 RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente há cerca de mil dias no bojo da ação penal n.º 0000885-60.2022.8.08.0061, decorrente da “Operação Alto Formoso”, que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa alegou excesso de prazo na instrução e inércia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há constrangimento ilegal decorrente do tempo de duração da prisão preventiva dos pacientes;

(ii) se a ausência de desmembramento da ação penal, cuja fase de alegações finais está pendente por inércia de outros corréus, autoriza a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a gravidade dos fatos e a periculosidade dos pacientes, vinculados à organização criminosa estruturada.

4. A ação penal é notoriamente complexa, com mais de 30 réus e múltiplas defesas, o que justifica a maior duração da instrução.

5. O juízo de origem tem adotado medidas processuais regulares, estando em curso a fase de alegações finais, de forma escalonada, nos moldes do art. 403, § 3º, do CPP.

6. O excesso de prazo, em contexto de pluralidade de réus e complexidade, não configura constrangimento ilegal quando não decorre de inércia do Estado-Juiz.

7. O pedido de desmembramento da ação penal não pode ser apreciado na via estreita do habeas corpus, por tratar-se de questão afeta à conveniência processual do juízo natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. “Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a custódia preventiva em ação penal complexa, com pluralidade de réus e múltiplas defesas técnicas, quando inexistente desídia do juízo de origem.”

2. “O pedido de desmembramento da ação penal deve ser dirigido ao juízo natural da causa, não sendo passível de apreciação na via estreita do habeas corpus.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 403, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 197792/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005464-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEANDRO RODRIGUES DELFINO e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM MAIS DE 30 RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente há cerca de mil dias no bojo da ação penal n.º 0000885-60.2022.8.08.0061, decorrente da “Operação Alto Formoso”, que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa alegou excesso de prazo na instrução e inércia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há constrangimento ilegal decorrente do tempo de duração da prisão preventiva dos pacientes;

(ii) se a ausência de desmembramento da ação penal, cuja fase de alegações finais está pendente por inércia de outros corréus, autoriza a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a gravidade dos fatos e a periculosidade dos pacientes, vinculados à organização criminosa estruturada.

4. A ação penal é notoriamente complexa, com mais de 30 réus e múltiplas defesas, o que justifica a maior duração da instrução.

5. O juízo de origem tem adotado medidas processuais regulares, estando em curso a fase de alegações finais, de forma escalonada, nos moldes do art. 403, § 3º, do CPP.

6. O excesso de prazo, em contexto de pluralidade de réus e complexidade, não configura constrangimento ilegal quando não decorre de inércia do Estado-Juiz.

7. O pedido de desmembramento da ação penal não pode ser apreciado na via estreita do habeas corpus, por tratar-se de questão afeta à conveniência processual do juízo natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. “Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a custódia preventiva em ação penal complexa, com pluralidade de réus e múltiplas defesas técnicas, quando inexistente desídia do juízo de origem.”

2. “O pedido de desmembramento da ação penal deve ser dirigido ao juízo natural da causa, não sendo passível de apreciação na via estreita do habeas corpus.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 403, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 197792/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de

GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES.

Os impetrantes alegam, em síntese, que os pacientes se encontram custodiados cautelarmente há cerca de mil dias, no âmbito da Ação Penal n.º 0000885-60.2022.8.08.0061, instaurada a partir da chamada “Operação Alto Formoso”, que investiga a atuação de grupos criminosos estruturados e interligados no tráfico de entorpecentes na região sul do Estado.

Sustentam que, embora os pacientes tenham apresentado suas alegações finais desde janeiro de 2025, o processo permanece paralisado em razão da inércia de outros corréus, os quais ainda não teriam apresentado seus memoriais, o que comprometeria o regular prosseguimento do feito.

Alegam, ainda, que o juízo de origem não teria adotado providências processuais mínimas para impulsionar a marcha do processo, tais como a intimação de advogados constituídos, a nomeação de novos patronos, a atuação da Defensoria Pública ou o desmembramento da ação penal, circunstâncias que, a seu ver, caracterizariam constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com base nesses fundamentos, os impetrantes requerem, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, o desmembramento do feito, com a determinação para que o juízo a quo profira sentença no prazo de 10 (dez) dias em relação aos réus que já apresentaram suas alegações finais, conforme o artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13169406.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13287540) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13733318) opinando pelo não conhecimento da impe denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Primeiramente, quero cumprimentar o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, relator deste caso, na pessoa de quem eu estendo o cumprimento aos demais Desembargadores; representante do Ministério Público e os demais presentes.

Desembargador Walace, deve ser bastante conhecido no gabinete de Vossa Excelência a Operação Alto Formoso da Comarca de Vargem Alta, uma grande operação que conta com 30 réus.

Desembargador, olha que caso interessante. No dia 14 de janeiro deste ano, o juiz intimou o Ministério Público para apresentar alegações finais nesse processo complexo. Lembrando que o Ministério Público de lá, assim como o Foro de lá, é uma comarca de vara única, então, atende direta... diversas áreas do direito penal. Mesmo assim, um processo complexo, o Ministério Público apresentou as suas alegações sinais, que ultrapassaram, aí, 60 laudas, apenas 10 dias após ser intimado. Ou seja, no dia 24 de janeiro deste ano. E o juiz rapidamente, no dia 27, intimou os advogados. 30 réus. Até hoje, praticamente seis meses depois, o processo não foi julgado, não tem sentença por conta de alguns advogados não apresentarem alegações finais. E como não é de se espantar, os advogados que não apresentaram foram intimados corretamente. São os advogados dos réus soltos.

O próprio juiz em um momento desse processo reconheceu o excesso de prazo, que ultrapassa mil dias de prisão preventiva, e concedeu, ele revogou a prisão preventiva de 15 pessoas. Na audiência de instrução recente, no início deste ano, ele revogou a prisão preventiva de outros 14 acusados. Só que acabou sendo revertida essa decisão dele por um recurso do Ministério Público.

Aí, eu pergunto, Excelências, mil dias, os advogados foram intimados em janeiro, seis meses se passaram e eles não apresentaram? É de quem a culpa? Eu posso afirmar que a culpa não é dos pacientes deste presente
habeas corpus
. Isso seria uma manobra desses advogados dos réus soltos que não apresentaram isso?

Respondendo um pouco a pergunta de quem é a culpa, o STJ, quando julgou o HC40224SE, citou assim, olha: havendo letargia processual motivada pela mora na apresentação das alegações finais por um dos corréus cuja a instrução processual encerrou-se necessário o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, não motivado pelos recorrentes”.

Então a pergunta que eu fiz antes: de quem é a culpa? O STJ fala que não é dos pacientes deste HC.

Até quando esses advogados vão ficar, Excelências, enrolando esse processo com os clientes deles soltos? E esses outros presos.? Seis meses se passaram, vão ficar mais seis meses, mais um ano? Não sei.

Então, por esse motivo, esta defesa vem aqui, Excelência, Desembargador Walace, requerer a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo que não está sendo causado por esta defesa. E, de forma subsidiária, o desmembramento do processo para que o juiz possa sentenciar aqueles que já apresentaram as alegações sinais e o processo está concluso para julgamento.

Esses são os requerimentos, Excelência.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, dr. Vossa Excelência traz algumas questões que eu gostaria de reexaminar. Então, por isso, peço o retorno dos autos.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
23/07/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR
.
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de

GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES.

Os impetrantes alegam, em síntese, que os pacientes se encontram custodiados cautelarmente há cerca de mil dias, no âmbito da Ação Penal n.º 0000885-60.2022.8.08.0061, instaurada a partir da chamada “Operação Alto Formoso”, que investiga a atuação de grupos criminosos estruturados e interligados no tráfico de entorpecentes na região sul do Estado.

Sustentam que, embora os pacientes tenham apresentado suas alegações finais desde janeiro de 2025, o processo permanece paralisado em razão da inércia de outros corréus, os quais ainda não teriam apresentado seus memoriais, o que comprometeria o regular prosseguimento do feito.

Alegam, ainda, que o juízo de origem não teria adotado providências processuais mínimas para impulsionar a marcha do processo, tais como a intimação de advogados constituídos, a nomeação de novos patronos, a atuação da Defensoria Pública ou o desmembramento da ação penal, circunstâncias que, a seu ver, caracterizariam constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com base nesses fundamentos, os impetrantes requerem, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, o desmembramento do feito, com a determinação para que o juízo a quo profira sentença no prazo de 10 (dez) dias em relação aos réus que já apresentaram suas alegações finais, conforme o artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13169406.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13287540) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13733318) opinando pelo não conhecimento da impe denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Inicialmente, é importante destacar que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade acentuada dos fatos imputados.

No presente caso, os pacientes GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA FIGUEIRA são acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento na “Operação Alto Formoso”, que desvelou a atuação de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas voltada à comercialização de entorpecentes na região sul do Estado do Espírito Santo.

Consta dos autos que o paciente GEANDRO exerceria papel de liderança na referida organização criminosa, sendo apontado como responsável pelo comando e controle de núcleos operacionais em diversas localidades, inclusive com estrutura para o armazenamento e distribuição de drogas. Já JULIANO também figura como integrante atuante da rede criminosa, com indícios de participação ativa nas ações operacionais do tráfico.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta dos pacientes, justificando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Neste contexto, ainda que o tempo da prisão preventiva seja elemento relevante na aferição de sua legalidade, sua análise deve se dar sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto.

Além disso, a presente ação penal possui elevada complexidade, reunindo mais de 30 réus, múltiplas defesas técnicas e conexões probatórias que impõem dificuldades logísticas e procedimentais inerentes ao andamento regular do feito.

Assim, eventual demora na tramitação processual não se mostra resultado de desídia do Poder Judiciário, mas sim consequência da pluralidade de partes, da necessidade de sucessivas intimações e do cuidado exigido na condução do processo com tantos envolvidos.

Verifica-se, ainda, que a fase de alegações finais está em curso, sendo procedida de forma escalonada, nos moldes do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal, o que confirma que o juízo a quo tem adotado providências processuais regulares, afastando qualquer alegação de inércia ou morosidade injustificada.

Logo, a tramitação do feito, embora prolongada, revela-se compatível com a complexidade do caso, não se podendo atribuir ao Estado-Juiz a responsabilidade pela paralisação pontual do andamento, a qual decorre, sobretudo, da ausência de manifestação de algumas defesas técnicas.

Sobre este assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de mora desarrazoada e imputável ao Estado, o que não se verifica no caso em exame. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO RELEVANTE NO GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA (85 RÉUS). PRISÃO RECENTE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do agravante. Conforme os autos, o recorrente seria integrante de organização criminosa complexa, com 85 membros, sendo responsável pelo fornecimento de entorpecentes. Desse modo, a gravidade da conduta, representada pelo papel do recorrente na organização criminosa – atuava com o grupo criminoso denominado “Tropa do Mago”, na função de fornecer drogas à Mardônio Maciel Vasconcelos e demais traficantes locais. 3. Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, em que pese as investigações datem inicialmente de 2021, não há elemento indicativo que o recorrente esteja desvinculado da empreitada delitiva. Ademais, são investigações complexas, com mais de 80 réus, não estando configurada a ausência de contemporaneidade. 4.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
5. Na espécie, a duração dos atos processuais se submete aos limites da razoabilidade, não caracterizando constrangimento ilegal quando outros fatores operam no sentido de prolongar o tempo necessário à prática dos atos, tais como os 85 réus, domiciliados em diferentes Estados da Federação, além da grande quantidade de crimes em contexto de organização criminosa. Além disso, considerando as penas mínimas em abstrato dos crimes denunciados, observa-se que o tempo de prisão (cerca de 6 meses) não indica violação de direitos e nem se mostra desproporcional a justificar o relaxamento da medida extrema. Julgados do STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC: 197792 CE 2024/0165082-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Além disso, ainda que os pacientes se encontrem presos há período superior a mil dias, não se pode ignorar que tal custódia se insere no contexto de processo penal com múltiplos réus, cuja complexidade impõe a adoção de medidas diligentes e prudenciais por parte do juízo originário.

Por fim, cumpre ressaltar que o pedido subsidiário de desmembramento do feito não encontra guarida na via estreita do habeas corpus, por tratar-se de matéria afeta à conveniência e oportunidade da condução do processo, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo natural da causa, afastando-se, também por essa razão, a pretensão defensiva.

À luz de tais considerações, ausentes ilegalidades ou vícios na manutenção da custódia cautelar dos pacientes,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005464-47.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: ALINE BARROS RIGO e GEZIO ZUCOLOTO MOZER

PACTES:
GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de

GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA
,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES.

Os impetrantes alegam, em síntese, que os pacientes se encontram custodiados cautelarmente há cerca de mil dias, no âmbito da Ação Penal n.º 0000885-60.2022.8.08.0061, instaurada a partir da chamada “Operação Alto Formoso”, que investiga a atuação de grupos criminosos estruturados e interligados no tráfico de entorpecentes na região sul do Estado.

Sustentam que, embora os pacientes tenham apresentado suas alegações finais desde janeiro de 2025, o processo permanece paralisado em razão da inércia de outros corréus, os quais ainda não teriam apresentado seus memoriais, o que comprometeria o regular prosseguimento do feito.

Alegam, ainda, que o juízo de origem não teria adotado providências processuais mínimas para impulsionar a marcha do processo, tais como a intimação de advogados constituídos, a nomeação de novos patronos, a atuação da Defensoria Pública ou o desmembramento da ação penal, circunstâncias que, a seu ver, caracterizariam constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com base nesses fundamentos, os impetrantes requerem, liminarmente, a revogação imediata da prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, o desmembramento do feito, com a determinação para que o juízo a quo profira sentença no prazo de 10 (dez) dias em relação aos réus que já apresentaram suas alegações finais, conforme o artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13169406.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13287540) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13733318) opinando pelo não conhecimento da impe denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Inicialmente, é importante destacar que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade acentuada dos fatos imputados.

No presente caso, os pacientes GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA FIGUEIRA são acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento na “Operação Alto Formoso”, que desvelou a atuação de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas voltada à comercialização de entorpecentes na região sul do Estado do Espírito Santo.

Consta dos autos que o paciente GEANDRO exerceria papel de liderança na referida organização criminosa, sendo apontado como responsável pelo comando e controle de núcleos operacionais em diversas localidades, inclusive com estrutura para o armazenamento e distribuição de drogas. Já JULIANO também figura como integrante atuante da rede criminosa, com indícios de participação ativa nas ações operacionais do tráfico.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta dos pacientes, justificando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Neste contexto, ainda que o tempo da prisão preventiva seja elemento relevante na aferição de sua legalidade, sua análise deve se dar sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto.

Além disso, a presente ação penal possui elevada complexidade, reunindo mais de 30 réus, múltiplas defesas técnicas e conexões probatórias que impõem dificuldades logísticas e procedimentais inerentes ao andamento regular do feito.

Assim, eventual demora na tramitação processual não se mostra resultado de desídia do Poder Judiciário, mas sim consequência da pluralidade de partes, da necessidade de sucessivas intimações e do cuidado exigido na condução do processo com tantos envolvidos.

Verifica-se, ainda, que a fase de alegações finais está em curso, sendo procedida de forma escalonada, nos moldes do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal, o que confirma que o juízo a quo tem adotado providências processuais regulares, afastando qualquer alegação de inércia ou morosidade injustificada.

Logo, a tramitação do feito, embora prolongada, revela-se compatível com a complexidade do caso, não se podendo atribuir ao Estado-Juiz a responsabilidade pela paralisação pontual do andamento, a qual decorre, sobretudo, da ausência de manifestação de algumas defesas técnicas.

Sobre este assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de mora desarrazoada e imputável ao Estado, o que não se verifica no caso em exame. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO RELEVANTE NO GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA (85 RÉUS). PRISÃO RECENTE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do agravante. Conforme os autos, o recorrente seria integrante de organização criminosa complexa, com 85 membros, sendo responsável pelo fornecimento de entorpecentes. Desse modo, a gravidade da conduta, representada pelo papel do recorrente na organização criminosa – atuava com o grupo criminoso denominado “Tropa do Mago”, na função de fornecer drogas à Mardônio Maciel Vasconcelos e demais traficantes locais. 3. Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, em que pese as investigações datem inicialmente de 2021, não há elemento indicativo que o recorrente esteja desvinculado da empreitada delitiva. Ademais, são investigações complexas, com mais de 80 réus, não estando configurada a ausência de contemporaneidade. 4.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
5. Na espécie, a duração dos atos processuais se submete aos limites da razoabilidade, não caracterizando constrangimento ilegal quando outros fatores operam no sentido de prolongar o tempo necessário à prática dos atos, tais como os 85 réus, domiciliados em diferentes Estados da Federação, além da grande quantidade de crimes em contexto de organização criminosa. Além disso, considerando as penas mínimas em abstrato dos crimes denunciados, observa-se que o tempo de prisão (cerca de 6 meses) não indica violação de direitos e nem se mostra desproporcional a justificar o relaxamento da medida extrema. Julgados do STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC: 197792 CE 2024/0165082-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Além disso, ainda que os pacientes se encontrem presos há período superior a mil dias, não se pode ignorar que tal custódia se insere no contexto de processo penal com múltiplos réus, cuja complexidade impõe a adoção de medidas diligentes e prudenciais por parte do juízo originário.

Por fim, cumpre ressaltar que o pedido subsidiário de desmembramento do feito não encontra guarida na via estreita do habeas corpus, por tratar-se de matéria afeta à conveniência e oportunidade da condução do processo, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo natural da causa, afastando-se, também por essa razão, a pretensão defensiva.

À luz de tais considerações, ausentes ilegalidades ou vícios na manutenção da custódia cautelar dos pacientes,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
ALMEJADA
.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Helimar Pinto
- Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo
- Acompanho o Eminente Relator.